Tribunal: STF
Processo: ARE 1392925
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO NEGATIVADOR. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º CPC. TEMA N° 1.026 DO STJ. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de inclusão da parte executada nos cadastros restritivos do SERASAJUD. 



    2. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de utilização do SERASAJUD em sede de execução fiscal. 



    3. O atual Código de Processo Civil inovou ao prever nova forma de busca da satisfação do crédito, podendo haver a inclusão do nome do executado em cadastro negativador por decisão judicial, conforme disposto no art. 782, § 3º, do CPC. 



    4. A dúvida quanto à aplicabilidade de tal dispositivo apenas às execuções de título judicial ou também às execuções de título extrajudicial, aí englobadas as execuções fiscais, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema nº 1026 dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese no sentido de que "O art. 782, §3°, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA." 



    5. No julgamento em epígrafe, além de reconhecer a aplicabilidade às execuções fiscais, o STJ ressaltou a inexistência de justificativa legal para o magistrado negar o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes com base no argumento de que o próprio credor poderia providenciar a efetivação de tal medida ou de que a atuação do Judiciário só se justificaria na impossibilidade do credor proceder a tal inscrição por meios próprios, tratando-se de medida que deve ser deferida, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas. 



    6. Estando a decisão agravada em conformidade com a orientação fixada em sede de recurso repetitivo e, portanto, de observância obrigatória pelos demais órgãos julgadores, deve ser mantida 



    7. Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 29)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (eDOC 42)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a inscrição da empresa recorrente no SERASAJUD no âmbito da execução fiscal, por considera que a execução deve se valer do meio menos gravoso ao executado. Discorre-se, ainda, sobre o princípio da preservação da empresa, 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei de Execuções Fiscais) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou pela possibilidade de inscrição da empresa executada nos cadastros de inadimplentes através do sistema SERASAJUS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    O atual Código de Processo Civil inovou ao prever nova forma de busca da satisfação do crédito, podendo haver a inclusão do nome do devedor executado em cadastro negativador, conforme disposto no art. 782, §3º, do CPC/2015:



    Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) §3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.



    A dúvida quanto à aplicabilidade de tal dispositivo apenas às execuções de título judicial ou também às execuções de título extrajudicial, aí englobadas as execuções fiscais, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1026, tendo sido fixada tese no sentido de que "O art. 782, §3°, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA."



    (...)



    Observa-se do precedente acima transcrito que o STJ concluiu que a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes por decisão judicial, nos termos do art. 782, §3º, do CPC/2015, é aplicável às execuções fiscais por se tratar de medida compatível com o sistema da Lei nº 6.830/1980 e com os princípios da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor. 



    Ressaltou-se, inclusive, inexistir justificativa legal para o magistrado negar o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes com base no argumento de que o próprio credor poderia providenciar a efetivação de tal medida ou de que a atuação do Judiciário só se justificaria na impossibilidade de o credor proceder a tal inscrição por meios próprios, tratando-se de medida que deve ser deferida, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas”. (eDOC 29, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1383456 AgR, REl. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.07.2022) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO EM TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO NO CASO CONCRETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377846 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente